Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702778-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA, SAMIRA ATALA ARABI LOPES AGRAVADO: ANTERIO MANICA, BENARDETTE MANICA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (imissão de posse) n. 0734675-46.2018.8.07.0001, movida por ANTÉRIO MANICA E OUTRO, indeferiu os pedidos de suspensão da demanda, de reconsideração da decisão de deferimento liminar da imissão na posse, assim como o pedido de dilação do prazo para cumprimento da imissão na posse (ID 54917821 dos autos de origem). Em consulta ao processo de origem, verifica-se ter sido proferida sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar o réu (a) ao pagamento de taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor do preço do leilão, com termo inicial da data da notificação para desocupação; (b) ao pagamento das taxas condominiais e encargos que recaiam sobre o imóvel; e (c) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 59970031). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal dos agravantes, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 26 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator